Tribunal: STF
Processo: ARE 1366876
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação Cível. Ação de Responsabilidade Civil por Ato de Improbidade Administrativa. Apuração de atos de violência e tortura em Delegacia Civil contra pessoas presas em flagrante Agente de Telecomunicações da Polícia Civil da 2ª Delegacia Seccional de Polícia de Campinas - Sentença que JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para condenar o requerido às seguintes cominações, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 8.429/92, por improbidade administrativa a teor do artigo 11, caput, incisos I e II, do mesmo diploma legal: 1) À perda da função pública; 2) À suspensão de seus direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos; 3) A recolher aos cofres públicos a multa civil no valor de 10 (dez) vezes o da última remuneração percebida pelo réu como servidor público, atualizado desde a propositura da demanda até a data do efetivo pagamento, com juros moratórios de 1% ao mês; 4) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos e condenação do requerido ao pagamento das custas e despesas processuais Alegação de fragilidade probatória e de não recebimento de ação penal pela mesma denúncia Pretensão de obtenção dos benefícios da Justiça Gratuita, bem como de improcedência da ação Impossibilidade Inteligência do artigo 11, caput, incisos I e II e 12, III, ambos da Lei 8.429/92 Decisão escorreita Provas nos autos a corroborar os fundamentos da sentença - Recurso desprovido, com observação da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LV, e 37 da CF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator